Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-79.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-79.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 098.035.834-50 (EMBARGANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL-
AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas erro na interpretação do dispositivo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em síntese, requer seja corrigido o quantum

fixado a título de honorários sucumbenciais, defendendo para tanto, que o acordão possui erro material.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NEGLIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO/REPARO/MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – MINORAÇÃO DO DANOS MORAIS – QUANTUM ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a negligência da Concessionária em não proceder com manutenção de fiação solta ou, no mínimo a devida sinalização, que veio a ocasionar o ferimento no pescoço da autora e ainda a queda da motocicleta.

Para a configuração do dano estético deve haver a presença de deformidade física e corporal, capaz de causar má impressão ou mesmo um leve desagrado ao seu observador, capaz de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que nada tem a ver com incapacidade alegada pela Concessionária.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Os honorários advocatícios foram fixados
na sentença
no percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido. Posteriormente,
o acordão
, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, clara e expressamente,
majorou-os em 2%.
Vejamos:

“Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.”.

Ou seja, os honorários advocatícios totalizam 10% (sentença)
+
2% (fase recursal - §11o., do artigo 85 do CPC)
=

12% do proveito econômico obtido.

Nesse cenário, não identifico qualquer erro material.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024